Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-71.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009335-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA SATILIO - CPF: 616.181.101-44 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, quando as provas apresentadas são suficiente para o julgamento da lide. Ausentes elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Se o consumo apurado é exorbitante e não há no processo elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas ser adequado à média apurada na média de consumo.

3. Não havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas.

4. Sentença mantida.

5. Recurso da Reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, em face da sentença,
pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial
, declarando a inexigibilidade das faturas referente aos meses de setembro/2021 a janeiro/2022 da UC. 6/3104900-0, determinando o refaturamento das faturas impugnadas na demanda, bem como, condenando a reclamada a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais argui preliminarmente a incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023